Tribunal: TJDFT
Processo: 0037107-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037107-96.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANOLI INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A Administração Pública, ao expor a motivação para a cominação de sanções, vincula-se aos fundamentos apresentados, de modo que tais fundamentos devem corresponder à realidade, sob pena de o ato sancionatório ser ilegal. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, os motivos declinados pela Administração Pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato, de forma que, sendo os motivos viciados ou inexistentes, o ato será ilegal. 2. De acordo com a disciplina dos contratos administrativos, é admitida a suspensão do fornecimento de serviços pela contratada quando houver atraso nos pagamentos, pela Administração Pública, superior a 90 dias. Inteligência do art. 78, XV, da Lei 8.666/93. 3. Padece de nulidade, por violação ao devido processo legal, o procedimento administrativo instaurado para apurar responsabilidade de empresa contratada para fornecer refeições ao serviço público de saúde, que culmina na aplicação de multa sem a realização da necessária instrução processual. 4. Não se mostra proporcional a imposição de multa correspondente a 20% do valor total do contrato, no caso de suposta inexecução contratual, não comprovada, correspondente a 0,000166% do fornecimento mensal do serviço. 5. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do CPC, a fim de evitar a fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável resultante da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a dificuldade da causa, poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 6. Reexame necessário conhecido e improvido. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu prejudicada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 27, inciso IV, 29, incisos III e IV, 55, XIII, e 80, IV, todos da Lei 8.666/93, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando a existência de suporte fático suficiente para a aplicação das penalidades impugnadas, por reputar grave o descumprimento dos deveres contratuais, bem como sustentando a legalidade no procedimento administrativo de glosar dos valores a serem pagos à recorrida os devidos por força da aplicação das multas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 3o, 27, inciso IV, 29, incisos III e IV, 55, XIII, e 80, IV, todos da Lei 8.666/93. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ilegalidade das multas aplicadas de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017